Tribunal: STF
Processo: HC 77972
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-20
Data de publicação: 1999-05-20

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Competência. 3. Justiça
Militar. 4. Lei nº 8457/1992, art. 23, §§ 2º e 3º. 5. Se a acusação
abranger oficial e praça, responderão todos perante o mesmo
Conselho, ainda que excluído do processo o oficial. 5. Hipótese em
que a competência era do Conselho Especial de Justiça para processar
o oficial e praça (Lei nº 8457/1992, art. 27, I). 6. A unidade do
processo era obrigatória, no caso, ut arts. 102 e 99, alínea c, do
CPPM. Conexão dos fatos e sua incindibilidade. 7. Habeas Corpus
deferido, acolhendo-se o parecer da Procuradoria-Geral da República,
anulando-se, em conseqüência, o processo, por incompetência do Juízo
de primeiro grau (Conselho Permanente de Justiça), devendo o feito
ser renovado, no Conselho Especial de Justiça, perante o qual foi
processado e julgado o oficial.